Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701031-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DJALMA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Djalma Silva Bandeira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança (processo n. 0736002-89.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de sua oitiva na modalidade virtual. Em suas razões recursais (ID 32019635), o agravante aduz que, inicialmente, o Juízo de origem autorizou a oitiva na modalidade virtual, para 9/11/21, ante os riscos de contaminação decorrentes da pandemia vivenciada e a idade avançada da testemunha. Argumenta que a decisão foi proferida em 8/11/21 e, portanto, não houve tempo hábil para a sua respectiva ciência, o que inviabilizou o comparecimento. Ressalta que, à ocasião, estava acometido por infecção intestinal aguda. Sustenta que o d. magistrado determinou sua oitiva de forma presencial para 5/4/22, sob pena de condução coercitiva, mas a pandemia ainda remanesce, bem como as condições de saúde do agravante. Aponta que “não é razoável impor o encontro do Agravante com pessoas fora do seu convívio para a realização da referida audiência, já que o distanciamento social é recomendado pelos órgãos mundiais de saúde enquanto perdurar a pandemia provocada pelo novo coronavírus”. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para que se determine a realização da oitiva na modalidade virtual e, no mérito, requer a reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 32019638. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização da oitiva da testemunha, ora agravante, na modalidade virtual. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão objurgada: A testemunha da parte autora, Sr. José Djalma Silva Bandeira, requereu que sua oitiva na audiência presencial redesignada para o dia 05/04/2022 seja realizada na modalidade virtual alegando riscos de contaminação pelo coronavírus, causador da Covid-19, devido sua idade e problemas de saúde. Esclareço que a sala de audiências está apta para a realização do ato, observando-se todos os protocolos de segurança adotados pelo TJDFT, com vistas a redução dos riscos de contaminação pela Covid-19, inclusive, restringindo-se o acesso ao prédio deste Tribunal apenas às partes, testemunhas e advogados autorizados à participar do ato, conforme Portaria Conjunta 78 de 6 de julho de 2020. Considerando que já oportunizada a oitiva da referida testemunha acima na modalidade virtual e esta não compareceu, e, ainda, de forma a resguardar a devida produção das provas assegurando a incomunicabilidade da testemunha de modo a evitar qualquer alegação de nulidade do ato, nos termos do disposto no art. 456, do CPC, INDEFIRO o pedido de ID no 110250598 e mantenho a oitiva da testemunha, Sr. José Djalma Silva Bandeira, de forma presencial, conforme determinado na ata de ID no 108049784, nos termos do art. 1o, § 2o, da Portaria Conjunta no 25, de 30 de março de 2021. Verifica-se, assim, que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no referido rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser conhecido. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que se consignou que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. A par de tal quadro, observa-se que não se trata de situação que poderá causar sério prejuízo à parte caso a questão não seja imediatamente reexaminada neste grau recursal, sobretudo pois a matéria arguida poderá ser analisada em preliminar por ocasião de eventual recurso de apelação na hipótese de sentença desfavorável à parte autora. Não há que se falar, assim, em inutilidade do julgamento da questão na apelação. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora